Tribunal: TJMT
Processo: 1033393-60.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033393-60.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILMAR LIMA DAMASCENA - CPF: 110.036.261-49 (EMBARGANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033393-60.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: GILMAR LIMA DAMASCENA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA – OCORRÊNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.” (
EDcl no AgInt no Ag. em Recurso Especial nº 678430 – PR)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033393-60.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: GILMAR LIMA DAMASCENA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão.

Contrarrazões no id 56534978 – pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033393-60.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: GILMAR LIMA DAMASCENA

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A omissão apontada pelo embargante reside no indeferimento da indenização por dano moral
sob o fundamento de que o serviço de energia elétrica não havia sido interrompido
. Contudo, na verdade ele foi suspenso e, ao contrário do que afirmou a embargada, ele (autor) mencionou tal fato na inicial. Confira-se:

“(...)

Por assim, pugna a este r. Juizo que conceda medida antecipatória para a parte ré suspender a cobrança das faturas contestadas em que estão em “aberto"; se abster de inserir o nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito ou se já feito de retirar o mesmo, sob pena de multa a ser fixada; para retornar o fornecimento de energia elétrica e providenciar a troca do relógio medidor da UC 6/1276895-8.”

Portanto, o acórdão partiu de premissa equivocada e deve ser corrigido para sanar o vício, conforme autoriza a jurisprudência do STJ.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar que a questão relativa à incidência de juros de mora e honorários sobre o valor da multa seria inovação recursal, uma vez que nas razões de seu recurso especial tal questão foi devidamente arguida. 3. Existentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração para sanar referida premissa equivocada.
(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1479962 - SC (2019/0092944-4) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, j. em 24/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (ART. 544, § 4º, INCISO I, DO CPC/1973). IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. DEMONSTRADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Inaplicável o art. 932, III, do CPC/2015 quando os fundamentos adotados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso especial foram impugnados pelo recorrente nas razões do agravo. 3.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 678430 - PR (2015/0055396-5) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 24/08/2020)

Constatado que o ora embargante informou que a energia elétrica havia sido suspensa e comprovou tal fato nos autos, deve ser mantida a indenização por dano moral deferida em primeira instância.

Contudo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados em R$2.000,00 no
decisum.
Portanto, deve ser alterada a sentença também nessa parte para que sejam arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (R$3.000,00).

Isso posto,
dou provimento aos Embargos de Declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes para manter o deferimento do dano moral, determinar que os juros de mora incidam desde a citação e fixar a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

Diante dessa decisão, a ementa da Apelação fica estabelecida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA -ÁREA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 86 E 89 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA CALCULADA SOBRE A CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a UC em questão está localizada na área rural e o histórico de consumo de energia elétrica apresenta uma média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária, o cálculo deve ser refeito com observância aos artigos 86 e 89 da
Resolução n. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Há obrigação de reparar quando ocorre a interrupção do serviço por débito indevido.

Os juros de mora incidem a partir da citação quando se trata de relação contratual.

A verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% quando houver condenação.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020